Tribunal: TJBA
Processo: 8003190-09.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003190-09.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JULIVAL DO CARMO FONSECA e outros Advogado(s): JOSE MARIO DOS SANTOS PINHEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): A/J ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2.º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 06 (SEIS) ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de JULIVAL DO CARMO FONSECA, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. 2. O Paciente foi preso em flagrante em 08.02.2019 pela suposta prática de tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2.º, do Código Penal), em transporte coletivo alternativo, mediante uso de simulacro de arma de fogo e em concurso de pessoas. Não localizado para citação pessoal, foi citado por edital, tendo o processo sido suspenso nos termos do art. 366 do CPP. A prisão preventiva foi decretada em 19.12.2025 para assegurar a aplicação da lei penal, cumprindo-se o mandado apenas em 17.01.2026, após mais de seis anos em que o Paciente permaneceu foragido. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva possui fundamentação idônea, com base em elementos concretos; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do Paciente; (iii) se há ofensa ao princípio da contemporaneidade; e (iv) se a ausência de citação pessoal e o alegado desconhecimento da ação penal configuram constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados do caso. A autoridade coatora apontou a fuga imediata do Paciente do distrito da culpa e o modus operandi empregado - tentativa de roubo em transporte coletivo mediante uso de simulacro de arma de fogo para incutir terror em vítimas vulneráveis. 5. A fuga do agente constitui fundamento autônomo e prospectivo da cautelaridade, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade. Enquanto o mandado de prisão permanecer descumprido, não há que se cogitar de desatualização dos fundamentos que embasaram o decreto preventivo, pois a própria condição de foragido demonstra, de forma contínua e renovada, o propósito de frustrar eventual condenação. O Paciente tinha ciência do inquérito, pois foi ouvido na delegacia, e evadiu-se sem comunicar novo endereço, permanecendo foragido por mais de seis anos. 6. As condições pessoais favoráveis do Paciente - primariedade, bons antecedentes, residência fixa, vínculo empregatício e dependentes - não possuem o condão, por si sós, de revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a segregação cautelar. Delineada a hipótese autorizadora, as circunstâncias individuais favoráveis tornam-se desinfluentes para o afastamento da medida extrema. 7. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes, diante da fuga prolongada do Paciente e da gravidade concreta dos fatos apurados, não sendo capazes de neutralizar o periculum libertatis identificado. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Prisão preventiva mantida. Tese de julgamento: "1. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento autônomo e prospectivo da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, sendo desnecessária a demonstração de contemporaneidade entre os fatos e o decreto cautelar enquanto o mandado de prisão permanecer descumprido. 2. Condições pessoais favoráveis do acusado (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício) não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos e individualizados que justificam a segregação cautelar." ---------- Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2.º; CPP, arts. 312, 319 e 366. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 197.493/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no RHC n. 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no RHC n. 169.803/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgRg no RHC n. 133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.08.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8003190-09.2026.8.05.0000, impetrado pelo Advogado José Mario dos Santos Pinheiro (OAB/BA n.º 72.190), em favor de JULIVAL DO CARMO FONSECA, apontando como Autoridade Coatora a MM. Juíza de Direito da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora